Tribunal: TJMT
Processo: 1019508-42.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019508-42.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), FATIMA TRINDADE DE MEDEIROS - CPF: 175.579.251-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NA LC MUNICIPAL N. 512/2022. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA COMPROVAR PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS OU REUNIÃO DE EXECUÇÕES CONTRA O MESMO DEVEDOR. AFRONTA AO TEMA N. 1.184 DO STF E À RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 2.369,06, com fundamento na ausência de interesse processual, à luz da lei complementar municipal n. 512/2022 (com alterações da LC n. 7.015/2023) e da tese fixada no tema n. 1.184 do Supremo Tribunal Federal, que autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor. O Município sustenta nulidade da sentença por ausência de intimação prévia para adoção das medidas previstas no tema n. 1.184 do STF e no art. 1º, § 2º, da resolução CNJ n. 547/2024, especialmente quanto à possibilidade de reunião de execuções contra o mesmo devedor.

II. Questão em Discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a extinção de execução fiscal de pequeno valor exige intimação prévia do exequente para adoção das providências previstas no Tema n. 1.184 do STF; (ii) avaliar se a ausência dessa intimação configura nulidade por violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa; (iii) definir se é obrigatória a análise da possibilidade de reunião de execuções fiscais contra o mesmo devedor antes da extinção do feito.

III. Razões de Decidir

3.

O Tema 1.184 do STF, com repercussão geral reconhecida, condiciona a extinção de execuções fiscais de baixo valor à demonstração de ausência de interesse de agir, desde que oportunizado ao ente público comprovar: (i) tentativa de conciliação ou solução administrativa; e (ii) protesto da dívida, salvo justificativa para sua inaplicabilidade.

4.

A resolução CNJ n. 547/2024 regulamenta a aplicação do referido precedente, exigindo que, para fins de aferição do valor mínimo de R$ 10.000,00, sejam somadas as execuções contra o mesmo devedor, e que o ajuizamento da execução esteja condicionado a providências administrativas prévias.

5.

A sentença proferida com base exclusivamente na LC n. 512/2022, sem conceder ao Município a oportunidade de demonstrar o cumprimento das providências administrativas ou pleitear a reunião de execuções, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV) e afronta o art. 10 do CPC.

6.

A aplicação automática de legislação local, como a LC n. 512/2022, não afasta a necessidade de observância da orientação firmada pelo STF em repercussão geral, a qual possui caráter vinculante (art. 927, III, do CPC).

7.

A sentença foi proferida sem garantir à Fazenda Pública o direito de se manifestar sobre o prosseguimento da execução e de requerer o prazo de 90 dias previsto na Resolução CNJ n. 547/2024, configurando ofensa ao devido processo legal.

8.

A jurisprudência do TJMT reafirma a nulidade de sentenças que não oportunizam ao exequente a comprovação das condições exigidas pelo Tema n. 1.184 do STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024, inclusive quanto à reunião de feitos.

IV.
Dispositivo e Tese

9. Recurso provido.

_____________________________

Tese de julgamento
:

1. A extinção de execução fiscal de pequeno valor exige a intimação prévia do ente público para adoção das medidas previstas no item 2 do Tema n. 1.184 do STF.

2. A aplicação da legislação municipal que fixa valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais deve observar os parâmetros vinculantes fixados pelo STF e pelo CNJ.

3. Antes de extinguir a execução, o juízo deve verificar a possibilidade de reunião de ações fiscais ajuizadas contra o mesmo devedor, conforme art. 28 da Lei n. 6.830/1980 e § 2º do art. 1º da Resolução CNJ n. 547/2024.

4.

A sentença que extingue execução fiscal de baixo valor sem oportunizar à Fazenda Pública a comprovação das providências previstas no Tema 1.184 do STF é nula por violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 10 e 485, VI; CPC, art. 927, III; Resolução CNJ n. 547/2024, arts. 1º, §§ 1º a 5º, e 2º; Lei Complementar Municipal n. 512/2022, com alterações das Leis Complementares n. 7.015/2023 e n. 551/2024.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE n. 1.355.208 RG/SC (Tema 1.184), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 19.12.2023.

TJ-MT, N.U 0003153-75.2016.8.11.0009, Rel. Desa. Vandymara Zanolo, j. 05.02.2025, DJE 11.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Cuiabá, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
,

indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 330, III, c/c art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência de interesse processual, à luz da Lei Complementar Municipal n. 512/2022, com as modificações promovidas pela Lei Complementar n. 7.015/2023, bem como do Tema n. 1.184 do Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, que estabelecem limite mínimo para ajuizamento de execução fiscal no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). (ID
320879370
-

págs. 01/03).

Inconformado, o Município de Cuiabá interpôs recurso de apelação (ID 320879372), alegando, ue a sentença de primeiro grau desconsiderou aspectos normativos essenciais e o contexto fático do caso concreto, notadamente a possibilidade de reunião de execuções fiscais contra o mesmo devedor para fins de aferição do valor consolidado, conforme preconizado na legislação vigente.

Sustenta que, com o advento da Lei Complementar Municipal n. 551/2024, que revogou a LC n. 512/2022, passou-se a admitir a extinção de execuções fiscais de pequeno valor em observância ao princípio da eficiência administrativa, consoante os parâmetros estabelecidos pela Resolução n. 547/2024 do CNJ.

Contudo, assevera que, antes de proceder à extinção do feito, deveria o juízo a quo ter oportunizado ao ente exequente a possibilidade de reunião dos processos executivos fiscais eventualmente ajuizados contra o mesmo sujeito passivo da obrigação tributária, nos termos do artigo 28 da Lei n. 6.830/1980.

Argumenta, ainda, que a Resolução n. 547/2024, do Conselho Nacional de Justiça, determina expressamente em seu art. 1º, § 2º, que, para fins de apuração do limite de R$ 10.000,00, devem ser somados os valores das execuções fiscais propostas contra o mesmo executado, o que, no caso, não foi observado pela sentença recorrida.

Para reforçar sua alegação, o recorrente invoca a necessidade de que se reconheça a falha procedimental e a consequente nulidade da sentença, uma vez que houve supressão de fase processual indispensável à correta aferição da existência ou não de interesse processual — qual seja, a prévia ciência e manifestação do exequente quanto à viabilidade da reunião dos feitos.

Requer, ao final, o provimento integral da apelação, com a consequente cassação da sentença e o prosseguimento da Execução Fiscal, mediante análise da possibilidade de reunião das execuções fiscais ajuizadas contra o mesmo devedor, conforme os ditames do art. 28 da Lei n. 6.830/80 e do art. 1º, § 2º, da Resolução CNJ n. 547/2024 e fixado na LC n. 551/2024.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de igual denominação, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Execução Fiscal, por ele proposta,
com fundamento no art. 330, III, c/c art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência de interesse processual, à luz da Lei Complementar Municipal n. 512/2022, com as modificações promovidas pela Lei Complementar n. 7.015/2023, bem como do Tema n. 1.184 do Supremo Tribunal Federal
.

Denota-se dos autos que o Município de Cuiabá propôs a Ação de Execução Fiscal, contra Fatima Trindade de Medeiros, visando o recebimento do valor de R$ 2.369,06 (dois mil e trezentos e sessenta e nove reais e seis centavos), referente ao débito de Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU.

Frustrada a tentativa de citação por carta, a Fazenda Pública, intimada, requereu a suspensão do feito por 180 dias, em razão do parcelamento do crédito fiscal.

Após o transcurso do prazo, requereu nova suspensão, desta vez, por um ano, argumentando que as prestações vêm sendo regularmente adimplidas.

O Pedido foi, também, deferido e decorrido o prazo de suspensão, a Juíza condutora do feito, prolatou, a sentença, prolatou, a sentença de extinção da execução fiscal, com fundamento na legislação municipal aplicável — notadamente a Lei Complementar n. 512/2022, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar n. 7.015/2023 —, tendo em vista a aplicação do limite mínimo de R$ 5.000,01 (cinco mil reais e um centavo) para ajuizamento de execuções fiscais, bem como na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 1.184 da Repercussão Geral (RE 1.355.208/SC), que reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor por ausência de interesse processual, desde que respeitados os critérios fixados na decisão vinculante.

Tal sentença que constitui o objeto do presente recurso.

A controvérsia recursal cinge-se, em suma, à análise da legitimidade da extinção da Execução Fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário municipal, sem que o Exequente tenha sido previamente intimado para comprovar a adoção das providências prévias exigidas pelo Tema n. 1.184, do STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

Sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento do
Tema

1.184,
com repercussão geral, fixou a seguinte tese:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3.
O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2
, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.” (destaquei)

Com base nesse precedente vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547/2024, a qual institui diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, especialmente daquelas de baixo valor, exigindo-se, para o ajuizamento, a comprovação da tentativa de conciliação prévia, adoção de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa. Veja-se:

“Art. 1º
-
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que
não haja movimentação útil há mais de um ano
sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º. Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado
.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.” (Destaquei).

Observa-se que o referido dispositivo estabeleceu critério objetivo para definir o interesse de agir (valor mínimo) e condições de prosseguimento da ação em curso, relacionadas à efetividade da execução.

Além disso, a Resolução estipula critérios que condicionam o próprio ajuizamento da ação (condição de procedibilidade), consistentes na tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa (art. 2º) e no prévio protesto do título (art. 3º).

Diante das premissas apresentadas, cumpre analisar se os critérios para a extinção do presente executivo fiscal foram devidamente observados pelo magistrado de primeiro grau

Em resumo, sob o prisma do princípio da eficiência, as execuções fiscais de baixo valor - assim consideradas aquelas cujo valor seja inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento - que estejam em curso quando da publicação do Tema n. 1.184, do STF e da Resolução n. 547/2024, do CNJ, poderão ser suspensas a pedido do exequente, para fins de comprovação das medidas previstas no item 2 da tese firmada no precedente qualificado, sob pena de extinção, por falta de interesse processual.

Entrementes, previamente à extinção, com base no artigo 10, do CPC e no item 3, da referida tese, deve ser conferida à Fazenda Pública a oportunidade de promover as medidas adequadas.

No caso vertente, verifico que, à época do ajuizamento do executivo fiscal, o valor executado era de R$ 2.369,06 (dois mil e trezentos e sessenta e nove reais e seis centavos), portanto, inferior ao referencial de R$ 10.000,00 (dez mil reais), estabelecido na mencionada Resolução do CNJ.

Ocorre que
a Magistrada
a quo
extinguiu o processo sem a prévia concessão ao Recorrente da oportunidade de demonstrar a adoção ou de pleitear a suspensão do processo para implementação das medidas previstas no Item 2, da Tese firmado no Tema n. 1.184, do STF – tentativa de conciliação/solução administrativa e protesto do título.

Diante disso, resta evidente a violação, não apenas da orientação vinculante da Suprema Corte (Tema n. 1.184), como também dos princípios do contraditório (art. 5ª, LV, da CRFB) e da não surpresa (art. 10, do CPC).

Nessa quadra, é certo que a sentença deve ser cassada para que seja possibilitada ao Recorrente a oportunidade de adotar as medidas estabelecidas no Item 2, “a” e “b”, do Tema n. 1.184/STF.

Reforçando o entendimento, perfilho o seguinte aresto desta Corte de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE O PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Colíder contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, pela ausência de interesse de agir, considerando a cobrança de débito fiscal inferior a R$ 10.000,00, em observância ao Tema 1184 do STF e à Resolução CNJ nº 547/2024.

2. O município apelante pleiteou, antes da prolação da sentença, a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias para a adoção de medidas administrativas exigidas pelo Tema 1184 e pela Resolução CNJ nº 547/2024, sendo este pedido ignorado pelo juízo de origem.

II. Questão em discussão

3. Analisar a nulidade da sentença proferida sem apreciação do pedido de suspensão do processo, violando o contraditório e o direito de defesa da Fazenda Pública, conforme previsto no item 3 do Tema 1184 do STF e no §5º do art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024.

III. Razões de decidir

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1184 em regime de repercussão geral, estabeleceu que a extinção de execuções fiscais de baixo valor deve ocorrer, somente, após oportunizado ao ente público a demonstração de prévia tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto do título, salvo justificativa para sua inadequação.

5. A Resolução CNJ nº 547/2024 detalhou que, nas execuções já em curso, a Fazenda Pública pode requerer a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias para implementar as medidas administrativas necessárias à adequação das exigências do Tema 1184.

6. No caso, o município apelante requereu expressamente o sobrestamento do processo, porém o pleito foi ignorado pelo juízo, que extinguiu a execução fiscal, configurando cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

7
. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reforça que a extinção de execuções fiscais de pequeno valor exige a intimação prévia e a oportunidade de suspensão do processo para adequação às normas administrativas
.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem, com deferimento do prazo de 90 (noventa) dias para que o Município de Colíder adote as providências administrativas previstas no item 2 do Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

Tese de julgamento:

"1. É nula a sentença que extingue execução fiscal de baixo valor sem apreciação do pedido de suspensão do processo formulado pela Fazenda Pública, violando o contraditório e o direito de defesa, conforme o item 3 do Tema 1184 do STF.

2. A extinção de execução fiscal exige a concessão de prazo à Fazenda Pública para adoção de medidas administrativas, como tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto do título, conforme disposto na Resolução CNJ nº 547/2024."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 9º, 10 e 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º e 3º; Tema 1184 do STF (RE 1.355.208).

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 1029717-48.2023.8.11.0003. (N.U 0003153-75.2016.8.11.0009, Relatora Desa. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025). (Negritei).

Cumpre ressaltar que a Lei Complementar Municipal n. 512/2022, com as alterações introduzidas tanto pelas Leis Complementares n. 7.015/2023 e n. 551/2024, embora represente exercício legítimo da competência normativa local para estabelecer critérios de racionalização da cobrança de créditos tributários, deve ser interpretada à luz da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184, com repercussão geral reconhecida.

Com isso, a legislação local não pode ser aplicada de forma automática para justificar a extinção de execuções fiscais, sem a devida observância dos marcos interpretativos fixados pela Suprema Corte.

Nos termos do art. 927, III, do CPC, as decisões proferidas pelo STF em sede de repercussão geral possuem caráter vinculante, devendo prevalecer sobre normas infraconstitucionais de origem local, sobretudo quando regulam matéria processual e de interesse nacional, como a execução fiscal.

Assim, ainda que a legislação municipal estabeleça um valor mínimo para ajuizamento de ações, sua aplicação não pode afastar o direito da Fazenda Pública de ser previamente intimada para adotar as providências previstas na tese vinculante, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88) e ao art. 10 do CPC.

Como se nota, no caso em exame, sequer foi concedido ao Município de Cuiabá, ora Apelante, o prazo para que comprovasse o cumprimento das providências prévias exigidas para o ajuizamento de execuções de baixo valor.

Sendo assim, o provimento da Apelação é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cuiabá, para anular a sentença recorrida e, consequentemente, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o devido prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025